Tribunal: TJDFT
Processo: 0730613-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. SIGILO PROCESSUAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
1. Este Tribunal de Justiça tem admitido a fungibilidade entre agravo de instrumento na esfera penal e a reclamação, desde que aquele seja interposto dentro do prazo regimental de 5 dias, o pleito seja instruído com cópia do ato impugnado e dos demais documentos essenciais à compreensão do pedido (artigo 232 e seguintes do RITJDFT).
2. Ultrapassado o prazo para a interposição da reclamação, incabível a aplicação do princípio da fungibilidade.
3. Preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça acolhida. Agravo de instrumento não conhecido.